Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. RISCO DE MORTE.

1. A internação compulsória será realizada mediante a existência de laudo médico que justifique a necessidade da medida coercitiva. Inteligência do artigo 3o, I e II da Lei 13.840/19.

2. Embora a internação compulsória seja a última alternativa para o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos, deve ser realizada quando demonstrada a ineficácia de tratamento domiciliar ou quando existente risco de morte ao dependente ou a terceiros.

3. Recurso conhecido e provido.